Tribunal: TJPA
Processo: 0001730-66.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001730-66.2017.8.14.0040

APELANTE: SEBASTIAO BATISTA DE SOUZA

APELADO: ORLANDO CORDEIRO RIBEIRO, VANUZA PEREIRA RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº

0001730-66.2017.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS-PARÁ ( 2ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

SEBASTIÃO BATISTA DE SOUZA

ADVOGADO: CRISTOVINA PINHEIRO DE MACEDO – OAB/PA 5.949

APELADOS:

ORLANDO CORDEIRO RIBEIRO E VANUZA PEREIRA RIBEIRO

ADVOGADOS:

FLAVIO APARECIDO SANTOS – OAB/PA 18.274-A E OLDRIC SIMIM DA SLVA VIEIRA – OAB/PA 31.052-A

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROCEDIMENTO COMUM. EXAURIMENTO COGNITIVO. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. ERRO DE PROCEDIMENTO. ORGANIZAÇÃO E SANEAMENTO DO PROCESSO INEXISTENTE. COLETA NÃO REALIZADA DOS MEIOS DE PROVA ORAIS. AUSÊNCIA DE CIENTIFICAÇÃO DOS LITIGANTES QUANTO À INTENÇÃO DE JULGAR ANTECIPADAMENTE A LIDE. VÍCIOS INSANÁVEIS.

ERROS DE PROCEDIMENTO

E JULGAMENTO. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

RELATÓRIO

RELATÓRIO

SEBASTIÃO BATISTA DE SOUZA
interpôs

Recurso de

Apelação Cível contra Sentença proferida no

PJe ID

1703737, páginas 1-9, que julgou procedentes os Embargos de Terceiro.

Eis a redação objurgada:

“
SENTENÇA

Trata-se de EMBARGOS DE TERCEIRO propostos por ORLANDO CORDEIRO RIBEIRO e VANUZA PEREIRA RIBEIRO em face do SEBASTIO BATISTA DE SOUZA, GIAN CARLO JADJISKI e SUELY VALENTE JADJISKI, alegando ser o dono e possuidor direto do imóvel penhorado no Processo de execução nº 0001563-22.2008.8.14.0040.

1. RELATÓRIO

Em síntese, o embargante sustenta ter adquirido o imóvel objeto da constrição judicial em 12 de dezembro de 2003, mediante compromisso de compra e venda, e desde então sempre esteve na posse direta do bem; que no efetuou a transferência de propriedade do imóvel no cartório por erro de digitação no instrumento contratual; que no dia 31 de janeiro de 2017 foi surpreendido com a presença de oficial de justiça e perito, para fins de penhora do imóvel por força de mandado judicial.

Assim, pugna pelo deferimento liminar da manutenção da posse do referido imóvel, e a exclusão da penhora do referido bem, pois o embargante no é parte no processo de execução e o referido bem no integra o patrimônio dos executados.

Juntou os documentos de fls. 27-68.

Deferido o parcelamento das custas iniciais do processo, fls. 70-70v.

Em contestação (fls. 83-101), o embargado/exequente impugnou, preliminarmente, o valor da causa e, no mérito, defendeu a legalidade da penhora, pois a aquisição da propriedade imóvel se dá com o registro do título translativo; arguiu a nulidade do documento de compra e venda, refutou as provas da alegada posse/propriedade e suscitou o incidente de falsidade.

Trouxe aos autos os documentos de fls. 102-121.

Certidão de quitação das custas processuais, fls. 123.

O pedido de tutela provisória foi indeferido, conforme decisão de fls. 129-130.

Réplica do embargante à contestação (fls. 133-141), para concordar com a retificação do valor da causa, arguir a intempestividade da contestação e, no mérito, defender a validade do negócio e da posse sobre o bem constrito, enfatizando ao final a necessidade de instrução probatória.

Juntada do original do documento a ser periciado, fls. 142.

Certidão de que os embargados Gian Carlo Jadjiski e Suely Valente Jadjiski no apresentaram contestação, fls. 144.

Deferido o incidente de falsidade documental e nomeação de perito, fls. 145.

Laudo pericial concluindo pela autenticidade do documento e das assinaturas, fls. 168-177.

Intimados para manifestação sobre o laudo, apenas o embargado respondeu (fls. 181-182), limitando-se a requerer complemento da perícia, no sentido de serem apresentadas as medidas das margens e do alinhamento das letras contidas na parte da frente e na parte do verso, com o fim de a perita responder se são congruentes ou se foram feitos em momentos diferentes.

É o necessário a relatar
.

2. FUNDAMENTAÇO

O feito encontra-se em ordem, tendo sido instruído com observância dos ditames legais inerentes à espécie, inexistindo vícios ou nulidades a sanar, sendo o caso de julgamento antecipado do mérito, a teor do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. No há necessidade de produção de outras provas, pois o conjunto dos autos já basta para a formação do convencimento sobre a demanda, dispensando-se a dilação probatória, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC.

Como é de sabença comum, no sistema de persuasão racional, ou convencimento motivado, adotado pelo Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção. No está o julgador obrigado a deferir um meio de prova pretendido pelas partes, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos. Assim, indefiro o requerimento de dilação probatória formulado pelo embargante.

Inicialmente, sobre o valor da causa, nem o embargante, nem o embargado estão com a razão, isso porque nos embargos de terceiro o valor da causa deve corresponder ao valor dos bens objeto da constrição, e no o valor venal constante dos assentamentos do Fisco Municipal. Seria um absurdo aceitar como valor dos bens a ínfima cifra de R$ 6.490,80, quando o próprio exequente/embargado atribuiu aos mesmos o valor global de R$ 300.00,00 (fls. 110-111). Na realidade, o valor da causa deveria ser aquele da avaliação, mas graças aos obstáculos ilegitimamente criados pelo embargante/terceiro, a perita avaliadora no pode realizar seu trabalho. Assim, reputo como valor dos bens para fins de definir o valor da causa o preço indicado pelo exequente, corrigindo de ofício o valor da causa para R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), com espeque no art. 292, § 3º, do CPC.

Sobre a controvérsia do prazo da contestação, reitero a tempestividade da defesa apresentada pelo embargado, porque a incidência do § 1º do art. 229 do CPC no projeta efeito retroativo, de sorte que o prazo em dobro cessa apenas para as futuras manifestações das partes. Quando o legislador disse que a contatem em dobro cessa após oferecida defesa, por evidência o feito é prospectivo.

2.1

Incidente de Falsidade Documental

Relativamente ao incidente de falsidade documental, passo a resolvê-lo como questão principal, em razão do pedido expresso do autor do incidente e da norma estatuída no art. 433 do Diploma Processual, bem como por acompanhar as razões de sentença.

Irresignado com a postulação dos embargantes, o exequente/embargado arguiu a falsidade do documento no qual se funda a tese dos terceiros, um contrato de compra e venda dos imóveis penhorados no processo de execução (fls. 32).

Nos fundamentos do incidente, o embargado sugere que o documento é uma montagem, elaborado em momentos distintos e até em máquinas diferentes, porque contaminado com várias incongruências, especialmente pelo desalinhamento do texto quando comparado frente e verso, além da inconsistência textual da cláusula primeira.

A uma primeira vista, no se verificava nenhuma evidência de fraude documental, pois os erros e incoerências do texto, bem como o desalinhamento dos elementos gráficos, de modo algum impunham suspeita ou dúvida sobre o negócio em si, a compra e venda de três lotes, isso porque outros elementos convergiam para a veracidade do fato, como a prova testemunhal documentada perante o ofício extrajudicial e diversos documentos relativos aos bens que somente estariam à disposição de quem os possuía a algum título.

De todo modo, para no haver alegação de cerceamento de defesa, este Juízo deferiu a instauração do incidente, e a conclusão da perita foi justamente aquela esperada, o documento é autêntico e as imperfeições no maculam o negócio jurídico nele representado.

Após concluir a análise do documento impugnado, a perita respondeu a todos os quesitos formulados pelo embargado, de forma induvidosa. Resumidamente, a parte queria saber se o documento foi montado ou falsificado, se as duas partes do documento foram feitas em momentos distintos e em máquinas diferentes. A essas questões, esclareceu a perita judicial:

(i) as imperfeições do documento no podem configurar montagem (quesito 1, fls. 175);

(ii) no foi verificado nenhum papel ou tempo diferente de produção do documento (quesito 2, fls. 175);

(iii) as folhas do documento foram digitadas na mesma máquina (quesito 2, fls. 175).

Ao final, foram as conclusões do laudo (fls. 176):

a) Atestamos, com absoluta certeza, ser AUTÊNTICO o Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda datado de 12 de dezembro de 2003, Objeto do Embargo de Terceiro, Processo nº 0001730-66.2017.814.0040, assinado por Gian Carlo Jadjiski e Orlando Cordeiro Ribeiro.

b) Também com absoluta certeza, atestamos ser autênticas as assinaturas constantes do contrato. Assim como Sem Procedência Material as Incongruências levantadas na Arguição de Falsidade do documento constante FLS 32 do Processo Periciado.

Apesar das claras e induvidosas conclusões, o embargado insiste na tese da falsidade documental, sem qualquer amparo técnico, e para tanto formula questionamento meramente protelatório, pois em parte os pontos já foram esclarecidos e na outra parte a questão é irrelevante e incapaz de reverter o resultado da perícia.

A parte requer a intimação da perita para que sejam apresentadas as medidas das margens e do alinhamento das letras contidas nas duas laudas do documento, bem como seja dito se congruentes ou feitos em momentos diferentes.

Porém, a perita já disse que o documento é autêntico, feito na mesma máquina e no mesmo momento e as imperfeições no podem configurar como montagem. Logo, as indagações formuladas pelo embargado já foram respondidas no laudo, de sorte que a informação específica sobre as medidas das margens e alinhamento das letras é completamente desinfluente, e seria muita utópico acreditar que o resultado da perícia seria outro com base nesses dados.

Afinal de contas, a perita judicial, como estudiosa e conhecedora da ciência grafoscópica e documental, após análise acurada do objeto periciado, utilizando-se dos instrumentos e técnicas inerentes ao ofício, concluiu indene de dúvida pela autenticidade do documento impugnado, apesar das imperfeições e desajuste das margens (resposta aos quesitos 1 e 2).

Ante todo o exposto, indefiro o requerimento do embargado e, embasado nas conclusões do laudo pericial, julgo improcedente a arguiço de falsidade documental, para declarar a autenticidade do documento impugnado, o contrato particular de compromisso de compra e venda firmado em 12 de dezembro de 2003 entre Gian Carlo Jadjiski e Orlando Cordeiro Ribeiro (fls. 32-32v).

2.2

Mérito dos Embargos de Terceiro

Os embargos de terceiro consistem em aço autônoma de natureza possessória incidental ao processo de conhecimento ou de execução, e visa desconstituir constrição judicial sobre bens pertencentes a terceiros que no têm relação com o processo, e no respondem com seu patrimônio pela dívida.

No caso s
ub judice
, fora feita penhora por termo nos autos dos imóveis apresentados no processo nº 0001563-22.2008.814.0040 (cópia às fls. 110-121 destes embargos), e por essa razão os embargantes vieram em defesa dos bens penhorados, por serem os donos, visto terem comprado ainda no ano de 2003.

Para tanto, a juntada de prova da constrição do bem é pressuposto genérico para a admissibilidade dos embargos de terceiro, além da comprovação da posse ou propriedade do bem constrito, conforme inteligência do artigo 674 do Código de Processo Civil.

Diante da improcedência do incidente de falsidade documental, o contrato firmado entre embargante e embargado/executado é prova bastante do fato constitutivo do direito do autor, cumprindo o encargo probatório na forma do art. 373, I, do CPC. E como o contrato é muito anterior à penhora e até mesmo antecede ao processo de execução, no há fraude a credores, nem à execução. Em reforço, o próprio vendedor declarou em escritura pública ter efetivamente realizado o negócio (venda dos três lotes) com o embargante em dezembro de 2003 (documento de fls. 143).

O fato de os imóveis estarem registrados no cartório em nome do executado no obsta a pretensão do embargante, isso porque a propriedade no é condição necessária para a defesa do bem constrito. Como expressamente dispõe o art. 674, §1º, do Diploma Adjetivo,
os embargos podem ser de terceiro
proprietário, inclusive fiduciário, ou
possuidor
. Logo, a prova da legítima posse é o bastante para acolher a pretensão do embargante no caso em apreço.

A Súmula 621 do STF, aprovada em 17/10/1984, antes da nova ordem constitucional inaugurada com a Carta Fundamental de 1988, está superada, isso porque a competência para uniformizar a interpretação da lei infraconstitucional é do STJ (art. 105, III, CRFB), e segundo o verbete 84 da súmula de jurisprudência desta Corte Superior, “É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro.

Em reforço,

Ademais, no prospera a alegação de nulidade do contrato por no revestir a forma prescrita em lei ou faltar a outorga uxória. Em primeiro lugar, o compromisso de compra e venda é contrato preliminar e, portanto, no precisa guardar as mesmas formalidades do contrato definitivo. Ao versar sobre os contratos preliminares, o art. 462 do Código Civil determina que o contrato preliminar (promessa de contrato) no precisa seguir a forma do definitivo. Em segundo lugar, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que é válido o compromisso de compra e venda sem outorga uxória, no máximo podendo ser reputado ineficaz perante o consorte que no anuiu no ato de disposição (EDcl no REsp 1125616/BA, DJe 04/12/2015; REsp 1125616/BA, DJe 03/08/2015; AgRg no Ag 801.663/SP, DJe 21/06/2010; AgRg nos EDcl no Ag 670.583/PR, DJ 19/03/2007).

Em concreto, o exequente/embargado no pode substituir-se ao cônjuge varoa, pois no possui legitimação extraordinária. E mesmo que declarado fosse a ineficácia perante a consorte do alienante, o embargado no poderia pretender a extensão desse efeito
erga omnes
de forma a beneficiá-lo. O interesse do exequente é meramente patrimonial, certamente no está preocupado em defender e preservar os interesses da esposa do vendedor, nem goza de legitimidade jurídica para tanto.

Finalmente, as partes divergem sobre quem deverá arcar com os ônus da sucumbência. O embargante inicialmente acerta ao recorrer aos ensinamentos do imortal Chiovenda, segundo o qual, o processo no haverá de resultar em dano para quem tenha razão, mas ao final comete o grave equívoco de reclamar aplicação da Súmula 303 do STJ, pois a incidência desta súmula implicaria em condenar o autor nas custas e honorários, por aplicação do princípio da causalidade. De fato, quem deu causa à constrição foi justamente o embargante, ao deixar de providenciar o registro do título translativo no cartório de imóveis. O exequente, legitimamente, indicou a penhora os referidos bens porque devidamente registrados em nome do executado, logo, no foi o exequente/embargado quem deu causa à constrição, mas o próprio autor/embargante.

Por outro lado, embora também fundamentado no mesmo verbete sumular, o exequente/embargado comete erro mais grave ainda, ao resistir à pretensão do autor e, com isso, afastar o princípio da causalidade para atrair o princípio da sucumbência, considerando o malogro de suas razões. A jurisprudência consolidada do STJ afasta a citada Súmula 303 quando o embargado (exequente) opõe resistência às pretensões do terceiro embargante, desafiando o próprio mérito dos embargos.

Nesse sentido,

Diante da resistência infrutuosa ao pedido do terceiro (embargante), sai de cena a causalidade e entra em jogo a sucumbência, de sorte que sobre o exequente (embargado) recairá os ônus sucumbenciais. Já aos embargados (executados) Gian Carlo Jadjiski e Suely Valente Jadjiski aplica-se normalmente a Súmula 303-STJ.

3. DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, afasto a matéria preliminar, rejeito a arguição de falsidade documental e, via de consequência,
declaro a autenticidade do documento impugnado
e
julgo procedente os embargos
, para determinar a desconstituição da penhora dos imóveis de matrículas 2298, 2299 e 2300 (Rua Estocolmo, Quadra 11, Lotes 11, 13 e 15, Vila Rica), extinguindo o processo com resolução do mérito, com base no artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Corrijo de ofício o valor da causa para R$
300.000,00 (trezentos mil reais)
, com fulcro no art. 292, §3º, do CPC, devendo a Secretaria atualizar os dados do processo no sistema.

Com base no princípio da sucumbência, condeno o embargado/exequente Sebastião Batista de Souza nas custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, ônus afastado em relação aos demais embargados/executados, em homenagem ao princípio da causalidade, como estampado no verbete sumular 303 do STJ.

Atentem as partes, que em caso de eventual requerimento de
cumprimento de sentença
, deverá o interessado promovê-lo como processo eletrônico, via
Sistema PJe
, nos termos da Portaria Conjunta nº 001/2018-GP/VP e Portaria nº 53/2018-GD. Para tanto, defiro desde já o desentranhamento dos documentos necessários, mediante substituição por cópia.

Solucionado o incidente, devolva-se ao embargante o documento original, mediante certidão nos autos.

Expeça-se alvará em favor da perita para liberação dos honorários remanescentes.

Traslade-se cópia desta sentença para o processo de execução vinculado, nº 0001563-22.2008.8.14.0040.

Transitado em julgado, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.” ( Pje ID1703737,páginas 1-9).

As razões recursais,
SEBASTIÃO BATISTA DE SOUZA

estão assentadas no Pje ID 1703740, páginas 1-34 e Pje ID 1703741, páginas 1-2. E, ao final, requer:

“
Ante o exposto, REQUER SEJA DECLARADA A NULIDADE DA R. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, EM VISTA DO CERCEAMENTO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO, PARA DETERMINAR AO MM. JUÍZO A QUO QUE DETERMINE À SRA. PERITA A COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO PERICIAL, ESCLARECENDO PONTO CRUCIAL DA PERÍCIA REQUERIDA PELO APELANTE, E CASO ASSIM NÃO ENTENDA ESSE EGRÉGIO TRIBUNAL, DIANTE DAS PROVAS CARREADAS E POR FORÇA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, REQUER A REFORMA DA R. DECISÃO, PARA JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTE A AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO, COM A INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA, E AINDA REFORME A R. DECISÃO QUANTO AO VALOR ATRIBUÍDO ÃCAUSA, E QUANTO AO QUANTUM DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, INVERTENDO OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS EIS QUE QUEM DEU CAUSA À INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE FORAM OS APELADOS, QUE NÃO REGISTRARAM O IMÓVEL PERANTE O REGISTRO DE IMÓVEIS, COMO LHES COMPETIA, CONFORME JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA:

(..)”

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID

17037434,páginas 1-11).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

VOTO

Objetivamente. A sentença combatida é nula de pleno direito por vício insanável

provocado por erro de procedimento que levou ao crasso equívoco no julgamento.

Sigamos então à análise devida.

Os Embargos de Terceiro propostos por
ORLANDO CORDEIRO RIBEIRO E VANUZA PEREIRA RIBEIRO
se centram na defesa da posse direta do bem havida muito tempo antes da penhora, segundo Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda acostado no PJe ID 1703718, páginas 33-34, sem perder de vista os demais documentos probatórios da transação comercial.

Exaurimento cognitivo necessário dada a pretensão e a resistida exigirem a dilação probatória, por força da qualidade dos argumentos levantados.

Rito ordinário sustentado por
ORLANDO CORDEIRO RIBEIRO E VANUZA PEREIRA RIBEIRO
quando demonstram a importância da coleta de provas a se contraporem ao julgamento antecipado da lide,

conforme excerto que ora destaco:

“ Outrossim, ressalta os Embargantes, que a presente lide NÃO COMPORTA JULGAMENTO ANTECIPADO, devendo ser observadas as informações trazidas neste ato.” ( PJe ID 1703729, página 9).

Frente a isso e finda a parte postulatória, o andar seguinte era a marcação da audiência/decisão de

saneamento e organização do processo( art. 357 do CPC), notadamente porque a declaração de falsidade documental

fora

suscitada como questão principal do litígio(art. 433 do CPC)

a exigir a confecção do meio de prova pericial em atenção aos moldes do artigo 464 e seguintes do mesmo Diploma Processual.

Nada disso há nos autos do processo!

O julgador
a quo
ultrapassou a fase estrutural da demanda, que já vimos ser de confecção obrigatória, indo direto ao meio de prova pericial ( Pje ID 1703735,páginas 1-14) que, por sua vez, desatendeu ao princípio do contraditório quando não decidiu a complementação da perícia formado no Pje ID 1703736, páginas 1-3.

Afrontou igualmente o princípio do devido processo legal quando não designou audiência de instrução e julgamento para coleta dos meios de prova relativo ao depoimento pessoal e testemunhal ora almejados e quando não cientificou os litigantes da intenção de julgar antecipadamente a lide, sendo totalmente

indiferente à negativa expressa pelos Apelados no PJe ID 1703729, página 9, em repetição:

“ Outrossim, ressalta os Embargantes, que a presente lide NÃO COMPORTA JULGAMENTO ANTECIPADO, devendo ser observadas as informações trazidas neste ato.”

Nítido é o atropelamento de atos processuais obrigatórios que gravaram a sentença de inteira nulidade de vícios insanáveis de correção.

Meu posicionamento, portanto, é pelo
conhecimento e provimento do Recurso de Apelação
para cassar a sentença combatida porque nula de pleno direito em toda a sua estrutura dado o erro do raciocínio jurídico esposado.

E, por via de consequência, os autos devem retornar ao julgador primevo a fim de que realize o ato de saneamento e organização do processo via audiência ou decisão em gabinete(art. 357 CPC), aproveitando-se o meio de prova pericial já realizado e observando

a necessidade da complementação da perícia.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 04/04/2024